Tribunal: TJPA
Processo: 0810114-39.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7715 - Enriquecimento sem Causa
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810114-39.2023.8.14.0051

APELANTE: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A, DELTA VEICULOS LTDA

APELADO: PABLO AGUIAR DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0810114-39.2023.8.14.0051

APELANTE: ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/A, DELTA VEICULOS LTDA

Advogado da APELANTE: MARIANA STRONA WIEBE - OAB PR41513-A; BIANCA PREVIATTI - OAB PR111764-A; ANDSON DIAS DE SOUZA - OAB PA15567-A; GLAUCIA DE FATIMA ALMEIDA SIDONIO - OAB PA8341-A; CAROLINA SIDONIO ARRAES - OAB PA14595-A

APELADO: PABLO AGUIAR DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: LEVINELSON NASCIMENTO DA COSTA - OAB PA13807-A; ODILON CAETANO SILVA JUNIOR - OAB PA26026-A
RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSÓRCIO. FRAUDE NA PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. VENDEDOR. CONCESSIONÁRIA. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA NÃO DEMONSTRADAS. DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais, decorrente de fraude na negociação de carta de crédito de consórcio, envolvendo concessionária, administradora e representante comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verifica-se a legitimidade ativa do autor, que realizou pagamentos em seu nome e por meio de empresa vinculada a familiar, bem como a legitimidade passiva das rés, integrantes da cadeia de fornecimento. Discute-se ainda a configuração do dano material e moral, e a proporcionalidade dos valores indenizatórios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Comprovada a fraude na negociação, a responsabilidade solidária das rés decorre da atuação conjunta na cadeia de consumo e da aplicação da teoria da aparência. O dano material foi parcialmente reconhecido, excluindo-se valor transferido a terceiro não vinculado à lide. O dano moral, embora presente, não justifica valor elevado, devendo ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

§

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: Em casos de fraude na comercialização de consórcios, é legítima a responsabilização solidária da concessionária, da administradora e do representante comercial, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados: Art. 14, 18 e 34 do Código de Defesa do Consumidor, Art. 932, III, e 933 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJSP, ApCiv 1003487-28.2018.8.26.0196, Rel. Souza Lopes

·

TJSP, ApCiv 1031029-06.2022.8.26.0576, Rel. José Marcelo Tossi Silva

·

TJPA, ApCiv 0801682-08.2020.8.14.0028, Rel. Ricardo Ferreira Nunes

·

TJPA, ApCiv 0802824-47.2019.8.14.0201, Rel. José Torquato Araújo de Alencar

·

TJDFT, Acórdão 718934, 20130110539205ACJ, Rel. Antônio Fernandes da Luz

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2025

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
ADEMICON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A
e
DELTA VEÍCULOS LTDA.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos formulados na
ação de ressarcimento de valores cumulada com indenização por danos morais
ajuizada por
PABLO AGUIAR DOS SANTOS
, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos materiais, acrescida de correção monetária, bem como ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

O autor alegou ter sido induzido pela requerida Márcia Maria Sena Leite, funcionária da Delta Veículos e representante da Ademicon, a adquirir cartas de crédito de consórcios supostamente contempladas. Para tanto, realizou transferências bancárias que totalizaram R$ 283.014,00, sem que houvesse a entrega dos créditos prometidos. A negociação foi respaldada por e-mails enviados do domínio corporativo da Delta Veículos, o que conferiu aparência de legitimidade à transação.

A sentença reconheceu a responsabilidade solidária das rés, com base na teoria da aparência e na responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, condenando-as ao pagamento de R$ 283.014,00 a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde os desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Também foi fixada indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, ambas as apelantes sustentam, em síntese, a ilegitimidade ativa do autor, sob o argumento de que parte dos valores foi transferida por terceiros, especialmente pela empresa Biolimpo Serviços de Limpeza e Locações de Máquinas LTDA. Alegam ainda ilegitimidade passiva, ausência de nexo causal entre suas condutas e os danos alegados, e cerceamento de defesa em razão da ausência de decisão de saneamento do feito. Requerem, alternativamente, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais, por considerarem excessivo e desproporcional, e o afastamento da multa de 2% imposta em razão da interposição de embargos de declaração, que, segundo sustentam, não tiveram caráter protelatório.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, com base na documentação constante dos autos, que comprovaria a atuação das rés na negociação fraudulenta, bem como o prejuízo efetivamente suportado. Requereu, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Distribuídos os autos eletronicamente, coube-me a relatoria.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DAS PRELIMINARES

Preliminar de ilegitimidade ativa:

A alegação de ilegitimidade ativa não encontra respaldo suficiente para ser acolhida. Embora um dos comprovantes de pagamento (ID 27354092) tenha sido emitido em nome da empresa Biolimpo Serviços de Limpeza e Locações de Máquinas LTDA, os elementos constantes dos autos demonstram que o autor mantinha vínculo direto com o sócio da referida empresa, seu irmão, que realizou a transferência em seu favor, a título de apoio financeiro para viabilizar a negociação.

Tal circunstância é corroborada por um conjunto probatório que afasta qualquer dúvida quanto à legitimidade ativa do autor. Em primeiro lugar, há vínculo familiar direto entre o autor e o sócio da empresa Biolimpo Serviços de Limpeza e Locações de Máquinas LTDA, Alfeu Batista dos Santos Junior, conforme demonstram os documentos pessoais juntados aos autos, como certidão de nascimento e cópia da CNH.

Em segundo lugar, consta nos autos procuração pública firmada pelo sócio administrador da referida empresa, ALFEU BATISTA DOS SANTOS JUNIOR, devidamente assinada no ano de 2021, anterior às tratativas envolvendo a carta de crédito, conferindo ao autor poderes amplos de representação (Documento de ID n°. 27354192).

Em terceiro lugar, há declaração assinada pelo próprio Alfeu Batista Dos Santos Junior, na qual afirma expressamente que a transferência realizada pela empresa teve como única finalidade atender ao interesse pessoal de seu irmão, ora autor da presente demanda.

Por fim, a documentação comprova que o autor foi o destinatário direto da negociação e o responsável por suportar os prejuízos decorrentes da conduta das rés, o que reforça sua legitimidade para pleitear judicialmente a reparação dos danos sofridos.

A titularidade formal do pagamento, portanto, não afasta a legitimidade do autor, que figura como beneficiário direto da transação e como parte que efetivamente suportou os prejuízos decorrentes da conduta das rés. A legitimidade ativa, nesse contexto, deve ser reconhecida com base na titularidade do interesse jurídico discutido, e não apenas na origem contábil dos recursos.

Logo, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Preliminar de ilegitimidade passiva:

A presente demanda é proposta em face de três rés: Márcia Maria Sena Leite, Delta Veículos LTDA e Ademicon Administradora de Consórcios S/A. Cada uma delas desempenhou papel relevante na estrutura da negociação que culminou na alegada fraude, sendo legítimas para figurar no polo passivo da ação..

Adianto que todas as partes possuem legitimidade para atuar no polo passivo da presente demanda.

Em relação à primeira ré, Márcia Maria Sena Leite, verifica-se que a própria contestação confirma sua atuação direta nas tratativas com o autor, reconhecendo que negociou em nome das empresas, na condição de vendedora vinculada à Delta e consultora da Ademicon. Embora alegue não ter se beneficiado diretamente das transferências, não nega a existência das negociações nem a promessa de contemplação imediata da carta de crédito. Sua defesa se limita a atribuir a responsabilidade às pessoas jurídicas, sem afastar sua própria participação nos atos que deram causa ao prejuízo. A tentativa de deslocar integralmente o ônus para as empresas, sem apresentar elementos que excluam sua atuação pessoal, revela insuficiência argumentativa para afastar sua legitimidade passiva.

Quanto à Delta Veículos LTDA, a empresa sustenta que sua funcionária agiu fora do escopo contratual e sem conhecimento da direção. No entanto, os autos demonstram que Márcia integrava formalmente o quadro funcional da Delta, conforme registro em CTPS, e utilizou e-mail corporativo para conduzir as negociações. A utilização de estrutura institucional, aliada à ausência de mecanismos eficazes de controle, configura hipótese de responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 932, III, e 933 do Código Civil, além da aplicação da teoria da aparência, amplamente reconhecida pela jurisprudência em casos de fraude envolvendo representação empresarial.

Já a Ademicon Administradora de Consórcios S/A alega que não pode ser responsabilizada por atos de terceiros alheios à sua estrutura. Contudo, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, especialmente em casos de vício na formação do negócio e indução do consumidor em erro. A administradora, como beneficiária direta da comercialização das cotas, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos dos artigos 14 e 34 do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, os autos trazem elementos que reforçam a vinculação da Ademicon à negociação: contratos de consórcio em nome do autor, extratos de comissões pagas à Sra. Márcia pela própria Ademicon, e documento da Secretaria Municipal de Fazenda de Santarém que identifica a Delta como prestadora de serviços e a empresa Conseg (CNPJ 17.422.230/0001-26), posteriormente incorporada pela Ademicon, como tomadora. Tais elementos demonstram que a administradora não é parte alheia à relação jurídica, mas sim integrante da estrutura que viabilizou a negociação.

Nessa senda, trago jurisprudência que corrobora com o entendimento:

Rescisão – Consórcio - Alegação de adesão ao grupo com promessa de contemplação imediata – Fraude praticada pelo vendedor, responsável pela intermediação do consórcio - Responsabilidade solidária da administradora, nos termos do artigo 34 do CDC - Caso dos autos que se refere a vício na formação do negócio e não desistência - Devolução imediata dos valores – Recurso do requerido improvido, provido o do autor.*

(TJSP;

Apelação Cível 1003487-28.2018.8.26.0196; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Franca - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2025; Data de Registro: 18/07/2025)

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença parcialmente procedente para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, por vício de consentimento do consumidor e dolo dos fornecedores, além de condenar os réus, solidariamente, na restituição dos valores pagos pelo consumidor e em indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA (JAVEP) – Preliminares - CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de indeferimento de prova testemunhal – Inocorrência – Preclusão configurada pela não apresentação do rol de testemunhas no prazo fixado – Precedentes do C. STJ e C. TJSP – Rejeição. ILEGITIMIDADE PASSIVA – Concessionária e administradora de consórcio – A administradora de consórcio e a concessionária atuam de forma coligada para a venda de cotas de consorcio – A responsabilidade entre os envolvidos é solidária para os que integram a cadeia de fornecimento, nos termos do Código de Defesa do Consumidor – Rejeição das preliminares - CONTRATAÇÃO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - Contratação induzida por promessa enganosa de contemplação – Publicidade veiculada integra o contrato – Violação ao dever de informação – Dolo configurado – Nulidade contratual mantida – Devolução dos valores pagos com correção monetária e juros legais – DANOS MORAIS configurados diante da frustração legítima do consumidor e da resistência na devolução dos valores – Valor da indenização mantido – RECURSO DESPROVIDO. APELAÇÃO DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO (GMAC) – Alegação de que somente administra o grupo de consorciados e não é responsável por comercializar as cotas de consórcio, sendo a responsável por implantar as informações repassadas pela empresa homologada – Legitimidade passiva - Responsabilidade solidária – Caracterização dos danos morais, sendo adequado o valor fixado para a indenização em razão da ação das rés que permitiu que o consumidor fosse induzido em erro para celebrar o contrato – RECURSO DESPROVIDO Sentença mantida. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS.

(TJSP;

Apelação Cível 1031029-06.2022.8.26.0576; Relator (a): José Marcelo Tossi Silva; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/07/2025; Data de Registro: 17/07/2025)

Diante do exposto, reconheço a legitimidade passiva das três rés e rejeito a preliminar suscitada.

DA

ANÁLISE DE MÉRITO

DO DANO MATERIAL:

A quaestio juris arguida perante esta Instância Revisora consiste em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente os pedidos autorais, sob a justificativa de que os comprovantes de transferências bancárias, no montante total de R$ 283.014,00 (duzentos e oitenta e três mil e quatorze reais), foram suficientes para atestar o efetivo prejuízo suportado pela parte autora, condenando solidariamente as rés à restituição integral do valor, acrescido de correção monetária.

Conforme se extrai dos autos, restou demonstrado que o autor sofreu prejuízo financeiro em decorrência de negociações fraudulentas conduzidas por funcionária vinculada à empresa Delta Veículos LTDA, que, por sua vez, atuava na comercialização de cotas de consórcio administradas pela Ademicon. A configuração da cadeia de fornecimento e a responsabilidade solidária já foram devidamente enfrentadas em sede preliminar.

A análise dos documentos comprobatórios revela dois pagamentos distintos: o primeiro, identificado sob ID 27354091, no valor de R$ 141.000,00, foi destinado a José Wilson dos Santos Florezano; o segundo, sob ID 27354092, no valor de R$ 142.014,00, foi transferido diretamente à ré Márcia Maria Sena Leite. A transação realizada em nome da ré Márcia configura prova documental robusta, suficiente para embasar a condenação por danos materiais, haja vista a vinculação direta entre o destinatário da transferência e os fatos narrados na inicial.

Por outro lado, a transferência realizada para José Wilson não pode ser considerada, para fins de indenização, como prejuízo diretamente imputável às rés. José Wilson não integra o polo passivo da demanda, tampouco há nos autos qualquer elemento que comprove sua vinculação às empresas rés ou à ré pessoa física. A única menção ao seu nome consta em boletim de ocorrência lavrado pelo autor, documento que, embora tenha valor como notícia de fato, não possui força probatória suficiente para atribuir responsabilidade civil, por se tratar de relato unilateral.

Dessa forma, para fins de apuração do dano material, deve-se considerar apenas o valor efetivamente transferido à ré Márcia Maria Sena Leite, no montante de R$ 142.014,00, que deverá ser restituído ao autor, com correção monetária, conforme fixado na sentença de origem. Friso que a condenação deve ser mantida de forma solidária entre as rés, alterando-se apenas o valor da indenização.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no reconhecimento da responsabilidade solidária em casos de fraude envolvendo consórcios:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. 1 - Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995, 12, inciso IX, 98 e 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - A recorrida, de acordo com os documentos de fls. 56-59 e 53, adquiriu cota de consórcio para aquisição de imóvel, tendo pago a entrada e uma parcela. A recorrente, porém, alega que "jamais participou da transação havida entre a recorrida e o vendedor, e diante disso, não pode esta ser responsabilizada a devolver valores que sequer recebeu, devendo recair a responsabilidade sobre quem efetivamente recebeu o pagamento indevido e intermediou a negociação". No entanto, a recorrente não apresentou nenhum documento que indicasse fraude, ou mesmo, registro de ocorrência policial para excluir a sua responsabilidade, pois, pelo que verifico dos autos, o "vendedor" é um representante da recorrente e agiu em seu nome. 3 - Diante do quadro apresentado, resta evidente o inadimplemento por parte da recorrente, devendo, pois, a recorrida ser indenizada pelos danos materiais sofridos, eis que cumpriu com sua obrigação contratual, isto porque, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade empresarial no mercado de consumo, pautada na teoria do risco profissional, tem o dever de responder pelos vícios ou defeitos de bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa (art. 12 e 14, do CDC). 4 - Correta a decisão que determina a devolução de valor com correção monetária e juros, em razão daquela servir de recomposição do poder aquisitivo da moeda e estes serem devidos em face do inadimplemento contratual. 5 - Recurso conhecido e desprovido. Mantenho a sentença pelos seus próprios fundamentos. 6 - Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) que deverá incidir sobre o valor da condenação, devidamente corrido.

(Acórdão 718934, 20130110539205ACJ, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, data de julgamento: 01/10/2013, publicado no DJe: 07/10/2013.)

É importante destacar que, em matéria de responsabilidade civil nas relações de consumo, o reconhecimento do dano não exige prova da culpa, mas sim a demonstração do prejuízo e do nexo de causalidade. No presente caso, a transferência para a ré Márcia, somada à sua atuação como representante das empresas, configura o nexo necessário para responsabilização. Já a ausência de qualquer elemento que vincule José Wilson à estrutura empresarial ou à negociação impede que se atribua a ele, ou às rés, a responsabilidade pelo valor transferido. A prudência na delimitação do dano é medida que preserva a segurança jurídica e evita condenações baseadas em presunções não corroboradas por prova idônea.

DO DANO MORAL:

A fraude contratual perpetrada pela administradora de consórcio/concessionária/vendedora, revelou-se grave, pois, ao informar a promessa de contemplação imediata, gerou no autor a expectativa de obtenção da carta de crédito ou do bem, a qual foi totalmente frustrada pelo cancelamento posterior, mesmo tendo o requerente cumprido com o pagamento solicitado pela vendedora e parte ré MARIA MARCIA, que supostamente seria imprescindível para entrega da carta de crédito.

Assim, a situação vivenciada pelo apelado, ante a negativa da liberação da carta de crédito, não pode ser considerada mero aborrecimento, posto que, vivenciou grande expectativa no aperfeiçoamento do negócio jurídico, principalmente se considerarmos que a contratação de um consórcio para aquisição de um bem - como um veículo no presente caso -, se dá, via de regra, quando o interessado não possui condições financeiras que garanta sua aquisição à vista ou financiada pelo sistema bancário.

O autor, ao acreditar na promessa de contemplação, chegou a iniciar tratativas com a empresa JCB para aquisição de um trator, conforme se verifica do documento de ID 27354193, que registra solicitação de autorização de faturamento e entrega do bem. Tal circunstância demonstra que o negócio jurídico avançou a ponto de envolver terceiros, reforçando o impacto da frustração vivenciada.

Neste sentido colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA ANTE INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONSÓRCIO EM GRUPO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECUSA INJUSTIFICADA DA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO. DANO MORAL. FRUSTRAÇÃO DE LEGÍTIMA EXPECTATIVA. VALOR MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE APELANTE. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801682-08.2020.8.14.0028 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/03/2023)

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO CONTEMPLADO – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – ENTREGA DA CARTA DE CRÉDITO.

1. Em sede de consórcios, consoante jurisprudência consolidada no STJ, aplica-se o CDC aos negócios jurídicos realizados entre as empresas administradoras e seus consumidores/consorciados;

2.

No caso dos autos restou demonstrada a contemplação do consórcio e a demora injustificada da entrega da carta de crédito;

3. Dano moral configurado. Indenização fixada em valor razoável;

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.

(TJPA, ApCiv 0802824-47.2019.8.14.0201, Rel. Juiz Convocado José Torquato Araújo de Alencar, julgado em 24/02/2023, DJe 02/03/2023)

Patente, portanto, o dever de indenizar, no que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

Todavia, a fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando que a reparação se converta em fonte de enriquecimento indevido. No caso concreto, embora configurado o dano, não se verifica repercussão de grande intensidade, tampouco houve demonstração de prejuízos extrapatrimoniais profundos, como comprometimento da honra, imagem ou estabilidade emocional do autor.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Com base em tais premissas, e, considerando o caso concreto em análise, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura razoável, proporcional e adequada ao seu fim, devendo ser a sentença reformada em relação a este tópico.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis, voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento à apelação, para reduzir o valor da indenização por danos materiais para R$ 142.014,00 e o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

À secretaria para demais providências.

Belém, (PA).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025